Tribunal: TJSP
Processo: 0005727-61.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA MÉDIA – Alegação de inconstitucionalidade da Resolução SAP no 144/2010 quanto à previsão de faltas disciplinares. Inocorrência. Exercício da atribuição normativa da SAP que decorre da competência legislativa concorrente dos Estados autorizada no artigo 24, I, da CF (fundamento de validade). Inexistência de violação a princípios constitucionais ou ilegalidade –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA MÉDIA – Alegação de inconstitucionalidade da Resolução SAP no 144/2010 quanto à previsão de faltas disciplinares. Inocorrência. Exercício da atribuição normativa da SAP que decorre da competência legislativa concorrente dos Estados autorizada no artigo 24, I, da CF (fundamento de validade). Inexistência de violação a princípios constitucionais ou ilegalidade – Posse de porções de pães triturados e resistência elétrica artesanal ("perereca"). Conduta atípica. Mero ato preparatório em relação à falta disciplinar prevista no artigo 45, XVIII (receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer para sua fabricação). Precedente desta 15a Câmara de Direito Criminal – Agravo provido em parte para cassar a decisão e absolver o recorrente. Cancelados os efeitos secundários da infração disciplinar.